Tribunal: TJSP
Processo: 0008788-47.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Execução da pena de multa. Pagamento pelo quanto constrito em conta bancária. Alegada hipossuficiência do sentenciado. Invocação do Tema 931 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Hipossuficiência não comprovada nos autos. Ônus do sentenciado. Pleito de cancelamento da penhora. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 168 e 170 caput, ambos da Lei de

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Execução da pena de multa. Pagamento pelo quanto constrito em conta bancária. Alegada hipossuficiência do sentenciado. Invocação do Tema 931 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Hipossuficiência não comprovada nos autos. Ônus do sentenciado. Pleito de cancelamento da penhora. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 168 e 170 caput, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes deste Sodalício. Alegação de crédito alimentar insuscetível de constrição. Inexistência de provas a respeito. Manutenção da respeitável decisão. Agravo desprovido.